Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709706-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: SILVANO CALHEIRA DOS SANTOS DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0705287-19.2023.8.07.0003 - id 150373131) que, em demanda de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária (DL 911/69), em Juízo de Plantão, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé, correspondente à 2% do valor atualizado atribuído à causa, determinou a expedição, pelo cartório do Juízo Natural, de ofício à OAB/SP a fim de que a apure a conduta narrada no decisum, praticada pelo advogado subscritor da peça de ingresso, Dr. Pedro Roberto Romão, e a remessa dos autos ao Juízo natural, por não se tratar de medida de natureza urgentíssima, sob o fundamento do disposto nos arts. 119 e 120 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, arts. 2o, 33 e 34, VI da Lei no 8.906/94 e CPC 77, 80 e 81. Inicialmente sustenta o cabimento do recurso com fundamento no CPC 1.015, II. Defende que a ação foi distribuída somente em 24/02/23 porque, antes da medida judicial, busca solucionar a demanda de forma amigável, intimando extrajudicialmente o devedor, o que ocorreu em 27/01/23, entretanto o acordo não se concretizou. Discorrendo sobre o rito próprio, previsto no Decreto-lei 911/69, alega, em suma, que referida norma autoriza a apreciação do pedido liminar em regime de plantão judicial, que por se tratar de norma específica e nacional, sobrepõe-se ao Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, que, por sua vez, não proíbe o protocolo de demandas no período da manhã. Argumenta inexistir lei que obrigue a realização de protocolo de suas peças apenas em dias úteis, das 12h às 19h e que não incorreu nas hipóteses do CPC 80, razão pela qual sustenta ser descabido o arbitramento de multa. Aponta perigo de dano no impedimento de regular prosseguimento da demanda, devendo ser apreciado o pedido liminar de busca e apreensão, uma vez que todos os requisitos legais para interposição da ação foram preenchidos. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. Com a remessa dos autos ao Juízo natural, a liminar de busca e apreensão foi deferida (id 150547888 – autos principais). 2. A decisão que, na fase cognitiva, fixa multa por litigância de má-fé não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica, no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação. Note-se que o Juízo nada decidiu sobre a tutela antecipada (CPC 1.015, I), limitando-se a arbitrar multa em desfavor do agravante, outrossim, não discorreu sobre o mérito da demanda (CPC 1.015, II), não ensejando, portanto, agravo de instrumento. Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR